Tribunal: STF
Processo: Rcl 40717
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Em face da decisão por mim proferida na Pet 4.848/DF, de que fui Relator, e com apoio nas razões dela constantes (DJe nº 251/2010, publicado em 01/02/2011), determino a reautuação desta ação reclamatória, em ordem a que não mais prevaleça o regime de sigilo.
    2. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se sustenta que o ato ora questionado teria desrespeitado o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 14/STF, que possui o seguinte teor:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo ao exame do pedido formulado nesta sede reclamatória. E, ao fazê-lo, verifico a ocorrência, na espécie, de hipótese configuradora de perda superveniente de objeto da reclamação.
    Com efeito, o Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da comarca de Londrina/PR, ao prestar informações, esclareceu que “(...) Os fatos noticiados na presente reclamação teriam se dado durante o plantão judiciário. (…) Pelo que consta nos autos principais e de medida cautelar onde foi decretada a prisão do reclamante, os (...) Advogados do reclamante já se encontram habilitados. Após a distribuição dos autos a este juízo, não foi noticiada mais nenhuma dificuldade de acesso aos autos.” (grifei).
    Vê-se, daí, que a ocorrência desse fato assume relevo processual, eis que faz instaurar, no caso, situação de prejudicialidade, apta a gerar a extinção desta ação reclamatória, em virtude da superveniente perda de seu objeto.
    Enfatize-se, por oportuno, que esse entendimento encontra apoio na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Rcl 7.404/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 8.294/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 9.274/AM, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 10.043/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 10.242/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 11.083/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 13.681/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 15.644/MS, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 15.810/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – Rcl 15.816/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Rcl 16.906/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.), cabendo destacar julgamentos desta Corte a propósito do tema ora em exame consubstanciados em acórdãos assim ementados:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Decisão monocrática de prejudicialidade. 3. Suposto descumprimento da Súmula Vinculante n. 14. Informações prestadas que noticiam o deferimento de acesso a elementos de prova de procedimento investigatório. Prejudicialidade mantida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 18.721-AgR/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – Não mais existente a negativa de acesso aos autos investigatórios, fica prejudicada a reclamação por perda superveniente de seu objeto.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 25.214-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    É importante assinalar, ainda, neste ponto, que as informações oficiais prestadas por autoridades públicas, mesmo em sede de reclamação, revestem-se de presunção “juris tantum” de veracidade.
    E a razão é uma só: precisamente porque constantes de documento subscrito por agente estatal, tais informações devem prevalecer, pois, como se sabe, as declarações emanadas de agentes públicos gozam, quanto ao seu conteúdo, da presunção de veracidade, consoante assinala o magistério da doutrina (CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, “Curso de Direito Administrativo”, p. 373, item n. 59, 13ª ed., 2001, Malheiros; MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, “Direito Administrativo”, p. 182/184, item n. 7.6.1, 20ª ed., 2007, Atlas; DIOGENES GASPARINI, “Direito Administrativo”, p. 63, item n. 7.1, 1989, Saraiva; JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, “Direito Administrativo Brasileiro”, p. 54, item n. 43, 1999, Forense; JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, “Manual de Direito Administrativo”, p. 116, item n. 2, 12ª ed., 2005, Lumen Juris).
    Esse entendimento – que põe em evidência o atributo de veracidade inerente aos atos emanados do Poder Público e de seus agentes – é perfilhado, igualmente, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 133/1235-1236 – RTJ 161/572-573, v.g.), notadamente quando tais declarações compuserem e instruírem, como na espécie, as informações prestadas pela própria autoridade apontada como reclamada:
    “– As informações prestadas em mandado de segurança pela autoridade apontada como coatora gozam da presunção ‘juris tantum’ de veracidade.”
    (MS 20.882/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Tive o ensejo de acentuar, em decisão proferida, nesta Corte Suprema, em processo de reclamação, a alta relevância das informações prestadas por autoridades estatais apontadas como reclamadas, enfatizando, então, no tema, que “declarações emanadas de agentes públicos, quando prestadas, como no caso, em razão do ofício que exercem, qualificam-se pela nota da veracidade, prevalecendo eficazes até que sobrevenha prova idônea e inequívoca em sentido contrário, não lhes  sendo oponíveis meras alegações discordantes” (Rcl 1.473/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, julgo prejudicada a presente reclamação, em virtude da perda superveniente de seu objeto, inviabilizando-se, em consequência, a apreciação do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator